Tribunal: TCU
Processo: 043.711/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 409/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.711/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arcangela de Almeida Salles (XXX.081.166-XX); Flavia Aparecida de Oliveira Serrano (XXX.003.988-XX); Hugo Bueno Borges (XXX.772.868-XX); Klaus Villalba Moreno de Andrade Kopezky (XXX.714.088-XX); Marco Tulio de Castro (XXX.859.906-XX); Nilde Pontes da Cruz (XXX.425.384-XX); Rafael Sousa Lima (XXX.891.601-XX); Rodrigo Leandro Santos Colombini (XXX.610.828-XX); Rogerio Romualdo (XXX.136.107-XX); Wu Chen Yu (XXX.456.138-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.